Tribunal: TJDFT
Processo: 0706774-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
2.a Turma Cível Agravo de Instrumento n.o 0706774-38.2020.8.07.0000 Agravantes: MICHELE HENRIQUE DOS SANTOS GERMANO JOANA IRACUI DOS SANTOS IRACEMA HENRIQUE DOS SANTOS DE AMORIM SEVERINO HENRIQUE FILHO Agravados: DILSON HENRIQUE DOS SANTOS e OUTROS Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil D E S P A C H O Intimem-se os agravantes, sob pena de não conhecimento, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informem o endereço dos agravados, a fim de que possam ser intimados pessoalmente. P.I.